Tribunal: TJMT
Processo: 0001158-16.2014.8.11.0100
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001158-16.2014.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicídio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR VIEIRA - CPF: 951.188.451-49 (RECORRENTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DANIEL DIAS FERREIRA - CPF: 002.557.081-14 (VÍTIMA), VALDEMAR THIBES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DE PROVAS. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra a sentença que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal), homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, I e IV
c/c
14, II, do Código Penal) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da Lei 10.826/2003).

2. Fatos relevantes:
(i)
de acordo com o recorrente em seu interrogatório, ele conduzia a moto no momento dos disparos de arma de fogo;
(ii)
declarações judiciais da vítima em juízo que denotam que o recorrente atuou junto do codenunciado e que ele também estava armado;
(iii)
ausência de provas quanto ao que teria motivado a ação do recorrente.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
impronúncia;
(ii)
decote da qualificadora do motivo torpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas constantes nos autos preenchem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia;
(ii)
examinar se a qualificadora subjetiva da torpeza encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, de maneira que bastam indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, o que pode ser verificado nos autos através dos elementos de inquérito, os quais foram confirmados em juízo pela declaração da vítima e, inclusive, pela confissão parcial do recorrente.

6. A qualificadora do motivo torpe, de natureza subjetiva, não se comunica entre coautores automaticamente, de modo que exige a presença de indícios de que o agente conhecia ou aderiu à motivação do comparsa. Ausentes esses indícios, a qualificadora em questão se revela manifestamente improcedente, de maneira que é cabível sua exclusão da pronúncia.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 121, §2º, I e IV e 30; Código de Processo Penal, artigo 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, RSE n. 1000767-73.2023.8.11.0053 e RSE n. 0003114-26.2017.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa constituída do acusado
Ademir Vieira
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da ação penal n. 0001158-16.2014.8.11.0100, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal), homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, I e IV,
c/c
14, II, do Código Penal) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da Lei n. 10.826/2003).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula a impronúncia, uma vez que inexistiriam indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora relativa à motivação torpe, haja vista que, por se tratar de circunstância de cunho subjetivo, a sua incidência não se comunica obrigatoriamente entre os réus (id. 270987871).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do recurso (id. 270987873).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 281967367).

Na sequência, os autos foram remetidos a este Tribunal sem que o Magistrado
a quo
promovesse o juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Inicialmente e apenas para fins de evitar irresignação futura, a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça sem que o Juízo de origem se pronuncie expressamente quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito, na forma do artigo 589 do Código de Processo Penal, configura mera irregularidade, tendo em vista que, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, compreende-se que houve manifestação tácita pela ratificação da decisão recorrida (STJ, REsp n. 1.457.581/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Portanto, é possível a análise das teses recursais neste grau de jurisdição sem a expressa manifestação do Magistrado
a quo
sobre o juízo de retratação.

Os réus
Ademir Vieira
e Liberino Pereira da Silva foram denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal) – vítima Valdemar Thibes -, homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, I e IV,
c/c
14, II, do Código Penal) – vítima Daniel Dias Ferreira -e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16,
caput,
da Lei n. 10.826/2003), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 27 de setembro de 2014, no período vespertino, em um sítio localizado na região denominada “Banco da Terra”, na zona rural deste Município de Brasnorte/MT, os acusados ADEMIR VIEIRA e LIBERINO PEREIRA DA SILVA, por meio de arma de fogo, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, por motivo torpe e utilizando-se de dissimulação, recurso este que dificultou a defesa dos ofendidos, mataram VALDEMAR THIBES e praticaram atos tendentes a matar DANIEL DIAS FERREIRA, morte que só não se consumou por circunstâncias alheias á vontade dos agentes, conforme consta dos autos de exames necroscópico e de corpo de delito constante dos autos.

Consta que os acusados e as vítimas tinham desavenças em razão de disputas por terras na área conhecida como “Banco da Terra”, localizada na zona rural de Brasnorte-MT, valendo ressaltar que o ofendido Daniel é o presidente da Associação de assentados da localidade denominada “Banco da Terra”.

Segundo consta, no dia dos fatos, os acusados, com ânimo de matar, saíram em busca da vítima Valdemar, munidos de arma de fogo, oportunidade em que permaneceram em tocaia no mato aguardando o ofendido passar. Desta feita, no momento em que a vítima Daniel passava conduzindo uma motocicleta, tendo na garupa o ofendido Valdemar, os denunciados efetuaram diversos disparos contra eles. Dois projéteis acertaram Valdemar, ocasionando sua morte.

Consta que o ofendido Valdemar foi encontrado no dia seguinte por moradores da mesma localidade perto de sua motocicleta, sem vida, em razão de traumatismo crânio encefálico.

Quanto ao ofendido Daniel, consta que também foi atingido pelos disparos efetuados pelos acusados, mas conseguiu fugir e esconder-se no mato até ser encontrado no dia seguinte por seu irmão. Naquela ocasião, Daniel ouviu a vítima Valdemar implorar para não ser assassinado, entretanto, o denunciado Liberino efetuou mais um disparo.

Ainda, no dia seguinte ao ocorrido, quando a Polícia Civil tomou conhecimento sobre os fatos, uma guarnição dirigiu-se ao local. No caminho, deparou-se com um veículo Fox de cor preta guiado pelo denunciado Liberino que, ao avistar a viatura policial, desceu do automóvel e saiu correndo, tomando rumo ignorado, fugindo, assim, da abordagem policial. Em que pese os policiais terem tentado captura-lo, não foi possível.

Desta feita, efetuaram revista no mencionado veículo, ocasião em que encontraram no automóvel do acusado Liberino um revólver calibre 38 marca Taurus n. 2071022, um rifle calibre 22 marca CBC, possível número de série 74564 e um rifle calibre 38, marca Puma nº B 109109 (fls. 10). Desta feita, nesta circunstância, o acusado Liberino Pereira da Silva, acima qualificado, portava e transportava armas de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, em diligências, a Polícia Civil logrou êxito em encontrar e prender o acusado Ademir, que afirmou ter transportado o denunciado Liberino ao local do fato. No local onde o acusado foi encontrado, foi localizada uma espingarda calibre 32 marca CBC, com numeração raspada. Portanto, o denunciado Ademir Vieira, nesta circunstância, possuía arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em que havia supressão ou alteração da numeração.

Em seu depoimento, a vítima Daniel afirmou que havia sido ameaçado de morte pelo acusado Liberino anteriormente.

Contra o denunciado Liberino foi expedido mandado de prisão preventiva, conforme consta dos autos, eis que empreendeu fuga, estando em local incerto e não sabido.

Desta feita, resta caracterizado o motivo torpe. Com efeito, os acusados Liberino e Ademir mataram Valdemar e tentaram matar o ofendido Daniel em razão de “disputas por terra”, ou seja, disputas pela propriedade ou posse de imóveis rurais. Assim, verifica-se que o motivo é abjeto, repugnante, asqueroso, eis que eliminou a vida de uma pessoa e tentou-se contra outra em razão de disputas por bens materiais. Insta salientar que o denunciado Ademir ao menos anuiu ao propósito do acusado Liberino, haja vista que, juntamente com este, na mesma circunstância, emboscaram as vítimas.

Configurado também o recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa dos ofendidos. Conforme se pode notar do depoimento do próprio denunciado Ademir, este e seu comparsa Liberino agiram de forma dissimulada e planejada, tendo tomado as vítimas em situação de surpresa, eis que utilizaram-se de emboscada (tocaia) para praticarem a condutada criminosa.

Caracterizado, no mais, o concurso de pessoas. O fato foi cometido pelos réus em auxílio e colaboração recíprocos, de modo que a conduta de um acedeu à de outro, a título de coautoria. [...]”
(id. 270987379 – Pág. 1/4).

A punibilidade do acusado Liberino Pereira da Silva foi declarada extinta em razão de seu falecimento (id. 270987388).

Finalizada a instrução, o Juízo
a quo
pronunciou o réu
Ademir Vieira
nos termos da denúncia.

Irresignado, Ademir interpõe recurso em sentido estrito, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PRONÚNCIA

1.1. Indícios suficientes de autoria

O recorrente postula a impronúncia quanto aos delitos de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado.

Neste desiderato, sustenta que o conjunto probatório dos autos não fornecem os indícios de autoria suficientes para sua submissão ao Tribunal do Júri, especialmente porque, embora acompanhasse o codenunciado Liberino, inexistem provas de que ele tenha executado qualquer ato concreto capaz de caracterizar os crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado.

Contudo, a pretensão não prospera.

De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou de participação do agente.

Assim, enquanto o édito condenatório demanda prova além de qualquer dúvida razoável, para a decisão que encerra a primeira fase do procedimento escalonado do júri, basta, além da comprovação da materialidade delitiva, a presença de indícios consistentes que apontem para a participação do agente no crime doloso contra a vida.

Significa dizer, então, que o
standard
probatório exigido para a pronúncia é deliberadamente inferior, uma vez que esta configura uma decisão intermediária cujo objetivo é permitir que somente as imputações com base substancial sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença, de forma que a função do Magistrado, nesta etapa, é assegurar que os casos com indícios sólidos sejam levados a julgamento popular, alinhando-se com o princípio da presunção de inocência, aplicável a todo e qualquer procedimento de natureza sancionatória.

Na espécie, a materialidade é inconteste, de sorte que sequer é impugnada pelo recorrente.

Quanto aos indícios de autoria, o conjunto probatório dos autos é capaz de preencher o
standard
exigido pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.

A vítima sobrevivente
Daniel Dias Ferreira
declarou, em juízo, que, no fim da tarde, retornava de uma pescaria com a vítima Valdemar, quando ambos foram surpreendidos por uma emboscada armada por Liberino e pelo recorrente Ademir. Disse que ambos aguardavam às margens da via, ocultos na vegetação, e passaram a efetuar disparos assim que a motocicleta em que as vítimas estavam se aproximou. Afirmou ter sido atingido por tiros no braço, nas pernas e nas costas enquanto tentava fugir em direção ao mato, onde caiu e permaneceu escondido até ser resgatado durante a madrugada. Narrou que viu Liberino se aproximar de Valdemar e realizar os disparos que resultaram em sua morte, enquanto Ademir portava uma arma longa. Ainda, disse não ter presenciado Ademir atirar diretamente contra Valdemar, mas declarou que ambos estavam armados e atuaram conjuntamente na ação. Afirmou não ter qualquer desavença anterior com os acusados (id. 270987389).

Durante a instrução, o Policial Militar
Manoel Santos da Silva
relatou que, ao ser acionado para atender a uma ocorrência de homicídio na zona rural, encontrou a vítima Daniel sendo socorrida em uma caminhonete. Segundo ele, Daniel informou, naquele momento, que havia sido alvejado e que uma outra pessoa já havia sido morta, mas não soube identificar os autores. Disse que, a caminho do local, a guarnição se deparou com um Fiat Uno conduzido por Liberino, que, ao avistar a viatura, abandonou o veículo e fugiu para o mato. No interior do carro, estavam a esposa e o filho de Liberino, bem como armas de fogo escondidas no porta-malas. A esposa de Liberino indicou onde ele poderia ser localizado e mencionou que Ademir esteve com ele na noite anterior. A guarnição se deslocou até o endereço informado e encontrou Ademir, que admitiu ter pilotado a motocicleta utilizada no ataque, negando, contudo, ter disparado contra as vítimas (id. 270987389).

Sob o crivo do contraditório, o Investigador da Polícia Civil
José Carlos Falcão
informou que acompanhou a ocorrência desde o início. Relatou que, em conversas com a vítima Daniel, este indicou Liberino como o autor dos disparos e que Ademir estava junto (id. 270987389).

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente
Ademir
alegou que foi convidado por Liberino para irem juntos ao rio cuidar de peixes. Disse que estavam em uma motocicleta e que, no trajeto, cruzaram com outra moto, ocupada por Daniel e Valdemar, que teria parado à frente deles. Segundo o recorrente, Liberino pediu para que parasse a moto, e, nesse momento, a vítima Daniel teria sacado uma arma e efetuado disparos, aos quais Liberino revidou. Narrou que, durante o confronto, viu os ocupantes da moto caírem, quando o ofendido Daniel correu para o mato e ouviu Valdemar gritar. Aduziu que, então, foi embora com Liberino. Relatou que os disparos ocorreram a cerca de oito metros de distância e negou ter atirado ou possuir qualquer rixa com as vítimas. Afirmou ainda que era recém-chegado à região e que, após ser abordado pelos policiais, admitiu sua presença no local e apontou onde havia uma espingarda em sua casa (id. 270987860).

A detida análise dos depoimentos prestados demonstra a presença de indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente, especialmente diante da narrativa judicial deduzida pela vítima
Daniel,
o qual declarou que o pronunciado esteve presente no momento dos disparos de arma de fogo efetuados contra os ofendidos. Ademais, a declaração da vítima é corroborada pelos relatos fornecidos em juízo pelo Policial Militar
Manoel
e Investigador da Polícia Civil
José.

Além disso, embora o recorrente afirme não ter efetuado qualquer disparo, infere-se que ele confessou parcialmente os fatos quando interrogado na fase instrutória, admitindo conduzir a motocicleta até o local.

Desse modo, as provas dos autos convergem à concepção de que o recorrente Ademir, ao menos em teoria e nesta fase de sumário da culpa, pode ter se envolvido nos crimes dolosos contra a vida apurados nesta ação penal.

Por conseguinte, apesar dos argumentos empregados pela defesa do recorrente, a jurisprudência deste Sodalício apregoa a suficiência do conjunto probatório quando este confirma, sob o crivo do contraditório, os elementos que embasaram o oferecimento da denúncia. Observa-se:

“[...] Os elementos de informação colhidos no inquérito policial foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais configuram indícios suficiente da participação do recorrente no fato delituoso. [...]”
(TJMT, RSE n. 1000767-73.2023.8.11.0053, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Logo, diante da presença de prova judicializada que denotam os indícios de autoria do recorrente, bem como comprovada a materialidade delitiva, tem-se como preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a pronúncia deve ser mantida.

2. QUALIFICADORA

2.1. Prova da qualificadora

No que se refere à qualificadora do motivo torpe, o recorrente alega que não há qualquer elemento probatório concreto para sua manutenção, uma vez que, por se tratar de circunstância subjetiva e relacionada ao codenunciado Liberino, não se comunicaria de forma automática.

Com razão.

Sobre a possibilidade de decote das qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que é possível
“quando manifestamente improcedentes.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, ou seja, quando desacompanhada de qualquer prova (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Ademais, o artigo 30 do Código Penal prescreve que as circunstâncias de caráter subjetivas, isto é, relacionadas ao
animus
do agente, não se comunicam aos demais no concurso de pessoas, salvo quando elementares do crime.

Na espécie, verifica-se que o Investigador da Polícia Civil
José
, quando ouvido em juízo, esclareceu que, quanto à motivação do crime, ouviu de duas fontes não identificadas que o caso estaria relacionado à disputa por terras e à suspeita de que Daniel estaria tentando grilar uma área pertencente a Liberino. Em relação à participação de Ademir, declarou que não tinha conhecimento sobre os motivos de seu envolvimento (id. 270987389).

A vítima
Daniel
, durante a instrução, também não forneceu qualquer dado concreto que pudesse sugerir que o recorrente tivesse ao menos ciência de eventual motivação torpe pelo codenunciado Liberino (id. 270987389).

Assim, inobstante a Procuradoria-Geral de Justiça afirmar em seu parecer que o recorrente aderiu à conduta do codenunciado Liberino, ajudando-o na empreitada criminosa, o simples fato de estarem juntos não revela, ainda que de forma indiciária, que o pronunciado Ademir conhecia o motivo fundiário que, em teoria, foi móvel do crime.

Portanto, por ausência de prova concreta acerca de sua ciência quanto ao motivo específico do crime, eventual reconhecimento da qualificadora do motivo torpe com base no conflito possessório não lhe pode ser estendido, sob pena de submeter ao crivo do Conselho de Sentença uma circunstância desprovida de qualquer embasamento empírico.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício reconhece a possibilidade de exclusão de qualificadoras subjetivas que carecem de provas quanto à ciência do agente, como no caso dos autos:

“[...] EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA OCORRÊNCIA – MOTIVO TORPE – INCOMUNICABILIDADE [...] A qualificadora do motivo torpe, por ser de caráter subjetivo, não se comunica automaticamente entre os coautores, sendo necessário, para tanto, que seja inequivocamente demonstrado, em relação a cada um deles, o motivo torpe, desprezível, repugnante. [...] Não se revelando nos autos o motivo do crime, não há falar seja ele fútil, até porque não há como valorar uma conduta, reputando-a fútil, ou não, se não se sabe o motivo que lhe deu causa [...]Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri [...]”
(TJMT, RSE n. 0003114-26.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023).

Por conseguinte, diante da ausência de prova judicializada capaz de indicar que o recorrente agiu por motivo torpe, impõe-se o decote da qualificadora prevista no inciso I do §2º do artigo 121 do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Ademir Vieira,
a fim de excluir da apreciação do Tribunal do Júri a qualificadora relativa ao motivo torpe, prevista no inciso I do §2º do artigo 121 do Código Penal, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025